Tribunal: TJDFT
Processo: 0715233-25.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO SUPERIOR AO VALOR COBRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei de Usura (Medida Provisória no 2.172-23/2001), aplicável aos contratos entre particulares, dispõe que são nulas de pleno direito as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas. Ademais, o seu art. 3o atribui ao credor o ônus de provar que não houve a prática ilícita e que o crédito postulado é subsistente e legítimo, quando há verossimilhança na alegação do devedor de que houve a prática de agiotagem.

2. O empréstimo de valores entre particulares caracteriza prática de agiotagem se os juros ultrapassam o limite legalmente permitido (1% ao mês).

3. Demonstrada a realização do pagamento ao autor de valor superior ao objeto da presente cobrança e considerando a nulidade da cobrança de juros de 4% (quatro por cento) ao mês, mostra-se incabível a condenação da parte ré ao pagamento de qualquer valor.

4. Recurso desprovido.